Tribunal: STF
Processo: Rcl 53055
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Condor Super Center Ltda em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Processo 0001449-54.2017.5.09.0411.



    Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, ao impor o pagamento de juros de mora no percentual de 1% ao mês, uma vez que o índice SELIC engloba juros de mora além da correção monetária. 



    Em suas palavras:



    “(...) o processo trabalhista de nº 0001449-54.2017.5.09.0411 – ora em discussão, somente teve o seu trânsito em julgado na data de 05/05/2021, conforme certidão de trânsito em julgado anexa, ou seja, APÓS A DECISÃO DE MÉRITO DA ADC Nº 58, que ocorreu em 18/12/2020. 



    Ainda é oportuno ressaltar que, em sede de decisão de medida liminar suscitada na ADC nº 58, o Rel. Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão dos processos trabalhistas envolvendo as matérias objeto das ADCs nº 58 e 59, a referida decisão foi publicada em 01/07/2020. Vejamos: 



    (…)



    Neste contexto, se observa que no processo trabalhista ora em discussão, ainda na fase de conhecimento, por determinação da liminar do Min. Gilmar Mendes teve a discussão quanto a correção monetária e consequentemente os juros de 1% ao mês, suspensa. 



    Deste modo, não há que se falar em trânsito em julgado da matéria. 



    Com efeito, em 18/12/2020, o Pleno desta Suprema Corte, julgou o mérito das ADCs nº 58 e 59, oportunidade em que ficou determinada a aplicação de correção monetária pelo índice IPCA-e na fase pré-judicial e pela taxa SELIC, a partir da citação, incluindo uma modulação no efeito da decisão. Vejamos:



    (…)



     Cumpre destacar ainda, que ao julgar o mérito da ADC nº 58 e 59, como se observa acima, o Plenário desta Suprema Corte, além da correção monetária, pelo IPCA-e na fase pré-judicial e após apenas a taxa SELIC, acabou por excluir a incidência dos juros de 1% ao mês, sob pena de pagamento em duplicidade, haja vista que a taxa SELIC já engloba juros. 



    Portanto, se verifica que a decisão proferida nos autos de origem, viola diretamente as disposições contidas na ADC58/59, uma vez que a decisão proferida por esta E. Corte adotou a eficácia erga omnes e efeito vinculante aos feitos com decisão transitada em julgado, desde que sem manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária. No presente caso, a Decisão proferida em sede de execução, não transitou em julgado, pois a executada manteve ativa a discussão que pendia sobre a correção monetária e juros, além do que, deve ser observada a decisão de suspensão dos processos trabalhistas quanto a matéria das ADCs 58 e 59”. (eDOC 1, pp. 12-13)



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação “a fim de que seja cassada definitivamente a decisão do Processo nº 0001449-54.2017.5.09.0411, para determinar a aplicação da decisão da ADC58/59 em sua integralidade, inclusive no que tange a 18/18 aplicação da TR na fase judicial acrescida de juros.” (eDOC 1, p. 17)



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    O reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifo nosso)



    Na espécie, consta da sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista 0011580-42.2016.5.18.0001, a seguinte disposição: 



    “A correção monetária é devida desde o momento em que o credor poderia legalmente exigir a parcela, até que ocorra o efetivo pagamento.



    Quanto ao índice de correção monetária, em decisão proferida no dia 4 de agosto de 2015 (processo nº TST-ArgInc-479-60.2011.5.04.0231), com efeito modulatório, o Tribunal Pleno do Tribunal Superior do Trabalho (TST) declarou inconstitucional a atualização dos valores pela Taxa Referencial (TR), índice previsto no Art. 39 da Lei 8.177, de 1991, ‘determinando a adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial (IPCA-E)’.



    Na sequência, o E. Ministro Dias Toffoli proferiu decisão liminar na Reclamação Constitucional n. 22.012, suspendendo os efeitos da decisão proferida pelo Pleno do TST.



    Todavia, em sessão do dia 06/12/2017 a 2ª Turma do STF julgou improcedente a referida reclamação, de modo que a decisão liminar antes deferida perdeu eficácia.



    Portanto, voltou a prevalecer a decisão do Tribunal Pleno do TST que declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da aplicação da TRD, a partir de 25 de março de 2015, e determinou sua substituição pelo IPCA-E no Sistema Único de Cálculos da Justiça do Trabalho.



    Nesse mesmo sentido, o Tribunal Pleno deste E. Tribunal Regional, no âmbito de sua competência, nos termos do art. 97, da CF, c/c art. 16, XVIII, de seu Regimento Interno, no julgamento do ARg Inc 0001208-18.2018.5.09.0000, publicado em 30/01/2019, declarou a inconstitucionalidade do §7º do art. 879 da CLT, incluído pela Lei nº 13.467/2017.



    A partir disso, considerando a ratio decidendi da decisão do TST e a decisão do E. TRT Paranaense acima mencionada, não é constitucional o § 7º do artigo 879 da CLT, inserido pela Lei n. 13.467/2017, pois repete, em termos materiais, o conteúdo do dispositivo legal declarado inconstitucional pela Corte Superior Trabalhista e referendada pelo Pretório Excelso.



    Em conclusão, o índice de correção monetária a ser utilizado, em respeito às decisões deste Regional, do TST e do STF acima referidas, é o IPCA-E a partir de 25/03/2015, mantendo-se a TR até 24/03/2015.



    Os juros de mora, de 1% ao mês, de forma simples (art. 39 da Lei 8.177/91), serão devidos a partir do ajuizamento desta demanda, sobre o principal corrigido monetariamente, na forma do art. 883 da CLT, e súmula 200 do C. TST.



    Os juros de mora deverão ser apurados somente após a dedução das contribuições previdenciárias (cota do empregado) e fiscais”. (eDOC 4 - Grifei)



    Adentrado o feito à fase de execução, a empresa reclamante impugnou os cálculos elaborados, tendo o Juízo a quo se manifestado nos seguintes termos:



    “No presente caso, observo que o título executivo estabeleceu de forma expressa qual seria o índice aplicável para atualização monetária do débito trabalhista (PDF, fl. 636): 



    ‘Em conclusão, o índice de correção monetária a ser utilizado, em respeito às decisões deste Regional, do TST e do STF acima referidas, é o IPCA-E a partir de 25/03/2015, mantendo-se a TR até 24/03/2015. 



    Os juros de mora, de 1% ao mês, de forma simples (art. 39 da Lei 8.177/91), serão devidos a partir do ajuizamento desta demanda, sobre o principal corrigido monetariamente, na forma do art. 883 da CLT, e súmula 200 do C. TST’. 



    Importante destacar que não houve o sobrestamento do processo na fase de conhecimento,bem como que a matéria não foi objeto de recurso pelas partes, ocorrendo o trânsito em julgado, no particular. 



    Diante do exposto, não há que se falar na aplicação do novo entendimento firmado pelo STF quanto ao índice de correção monetária aplicável, uma vez que os autos em exame enquadram-se na hipótese ‘b’ acima exposta. Corretos os índices utilizados, portanto ”. (eDOC 10)



    Interposto agravo de petição, o Tribunal reclamado assim decidiu:



     



    “Importante destacar que, em face da decisão proferida na ADC 58-DF foram opostos Embargos Declaratórios, nos quais o STF, ao julgá-los, corrigiu erro material a fim de constar que a incidência da taxa SELIC tem como marco inicial o ajuizamento da ação, e não a data da citação, em consonância com o entendimento defendido por este Colegiado: 



    ‘Decisão: (ED) O Tribunal, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração opostos pelos amici curiae, rejeitou os embargos de declaração opostos pela ANAMATRA, mas acolheu,parcialmente, os embargos de declaração opostos pela AGU, tão somente para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação,a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil),sem conferir efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator. Afirmou suspeição o Ministro Luiz Fux (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 15.10.2021 a 22.10.2021.’ (g.n.) 



    Estabelecidas tais premissas, passa-se à análise do caso concreto. 



    O título executivo assim definiu quanto ao tema (ID e308cc8 - Pág. 8):



    ‘Em conclusão, o índice de correção monetária a ser utilizado, em respeito às decisões deste Regional, do TST e do STF acima referidas, é o IPCA-E a partir de 25/03/2015,mantendo-se a TR até 24/03/2015. 



    Os juros de mora, de 1% ao mês, de forma simples (art. 39 da Lei 8.177/91), serão devidos a partir do ajuizamento desta demanda, sobre o principal corrigido monetariamente, na forma do art. 883 da CLT, e súmula 200 do C. TST.’ (grifos originais). 



    Não obstante a parte alegue que o trânsito em julgado quando aos temas ocorreu apenas após proferida a decisão pelo STF nas ADCs mencionadas, ocorrida em 18/12/2020,verifica-se que somente a parte Autora recorreu da sentença, sem questionar a aplicação dos juros, mas apenas a correção monetária e outros temas (recurso ordinário de ID 69ab8cb). O acórdão de ID 7225cd5,proferido em 04/06/2020, manteve a decisão singular no aspecto, sendo que o recurso de revista interposto pela Ré em 09/09/2020 (ID b718ced) nada tratou das matérias, limitando-se a questionar o tópico ‘Banco de Horas’. 



    Não houve insurgência quanto ao tema, oportunidade em que se formou o título executivo no aspecto. Não se pode falar, portanto, que o trânsito em julgado quanto às matérias (juros e correção monetária) ocorreu somente após a decisão do STF nas ADCs 58 e 59. Cabe ressaltar, que o processo não estava sobrestado. Aplica-se, no presente caso, o entendimento de que ‘devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês’. 



    Logo, havendo pronunciamento expresso no título executivo, não se mostra possível, neste momento processual, modificar o critério, pois ‘na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda nem discutir matéria pertinente à causa principal’ (§ 1º do art. 879 da CLT). Eventual acolhimento da pretensão ora formulada pela Executada caracterizaria violação à coisa julgada (art.5º, XXXVI, da CF) e ao entendimento consubstanciado nas referidas ADCs que, conforme defendido pela Agravante, possui efeito vinculante e erga omnes”. (eDOC 12) 



     



    Ora, repisa-se que o posicionamento aderido por esta Corte foi no sentido de determinar que sejam aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), até que sobrevenha solução legislativa.



    Por outro lado, na oportunidade, restou decidido que, em homenagem à segurança jurídica, deveriam ser fixados marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, entre eles, a aplicação de forma retroativa da taxa Selic (juros e correção monetária) aos processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal.



    Nesses termos, destaco trecho do voto condutor de minha autoria:



    “Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    Além disso, entendo que devemos realizar apelo ao Legislador para que corrija futuramente a questão, equalizando os juros e a correção monetária aos padrões de mercado e, quanto aos efeitos pretéritos, determinarmos a aplicação da taxa Selic, em substituição à TR e aos juros legais, para calibrar, de forma adequada, razoável e proporcional, a consequência deste julgamento. 



    Desse modo, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, devemos fixar alguns marcos jurídicos. 



    Em primeiro lugar, são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês. 



    Por outro lado, os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC). 



    Igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. (Grifei)



    Assim, entendo inexistir ofensa ao decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, dado que o caso apresentado não se enquadra dentre as hipóteses previstas na modulação do efeitos do julgado, sobretudo em razão de inexistir omissão quanto ao índice de atualização monetária na sentença condenatória e a ocorrência do trânsito em julgado desta.



    Desse modo, inadmissível esta reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente